Tribunal: TJMT
Processo: 1040025-05.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1040025-05.2018.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 78439985) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 67673453):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO DANO PELO CONSUMIDOR À CONCESSIONÁRIA – IRRELEVÂNCIA À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DA SEGURADORA À AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA – INEFICÁCIA DA CONDUTA DO BENEFICIÁRIO À EXTINÇÃO DE DIREITOS DA SUB-ROGADA – EMPRESA/RÉ CONCESSIONÁRIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO ADMINISTRATIVO ÍNSITO À ATIVIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO CAUSA DA QUEIMA/DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PERTENCENTES AO SEGURADO – LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTAM A PRESENÇA DAS OSCILAÇÕES ELÉTRICAS – PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECUSO DESPROVIDO. 1. Havendo sub-rogação de direitos do beneficiário à Seguradora, conforme art. 786 do CC, a ausência de prévia comunicação administrativa do dano à Concessionária (art. 203 da RN 414/10 da ANEEL) não obstará o direito adquirido pela sub-rogada de reaver, em ação regressiva, o valor da indenização pago aos segurados, pois são ineficazes os atos do beneficiário que possam diminuir ou extinguir os direitos adquiridos pela Seguradora (§2o). 2. Mesmo tendo a Concessionária ao seu dispor amplo aparato tecnológico e mecanismos técnicos que lhe possibilitariam provar suas objeções, mas preferindo ficar na cômoda posição contemplativa, deixando de produzir qualquer mínima contraprova nos autos, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa à míngua da realização de prova pericial, eis que, além da faculdade de que dispõe o juiz de deferir apenas as aprovas realmente necessárias à plena cognição e ao juste desate da liça, o julgamento se mostra assentado na plena e satisfatória demonstração dos elementos caracterizadores da responsabilidade da Concessionária. 3. Se a Seguradora junta laudos periciais confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas respectivas residências, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. (RAC n° 1040025-05.2018.811.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17/11/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 75412022.
A recorrente sustenta em suas razões, a inobservância, por parte da seguradora/recorrida, dos procedimentos administrativos obrigatórios para o ressarcimento dos supostos danos. Menciona que como não lhe fora dado ciência acerca dos problemas na rede elétrica, teve o seu direito de defesa cerceado, por não aferir a rede elétrica, bem como os equipamentos supostamente danificados.
Aduz que não houve reclamação administrativa, conforme disciplina as normas do setor elétrico (Res. 414/2010 ANEEL) e que, portanto, faltaria interesse de agir, além de não permitir a análise quanto ao nexo causal, sustentando em suas razões a ausência deste. Discorre sobre os limites de responsabilidade da Concessionária, nos termos da citada Resolução e outros procedimentos administrativos atinentes, bem como sobre a presunção da legalidade de seus atos, para sustentar que a inversão do ônus da prova (arts. 6°, VIII do CDC e 373 do CPC) só se opera em casos de verossimilhança das alegações; que no caso dos autos (sub-rogação de direitos) não se aplica o CDC, que haveria necessidade de devolução do bem salvado ou abatimento do valor para os casos de procedência do pleito, almejando dessa maneira, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo (id. 78952474). Devidamente preparado (id. 78779483). Contrarrazões (id. 81706994) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa à Resolução – via inadequada.
Não obstante todo o arrazoado exposto pela recorrente verifica-se que as alegação contidas no apelo especial não indicam de forma precisa qual artigo da lei federal restou violado. Na verdade a recorrente traça inúmeras considerações acerca da necessidade, no seu entender, da reforma do julgado, sem, contudo, apontar qual foi o dispositivo tido por violado pelo acórdão deste Sodalício.
A bem da verdade, sustenta muito mais de forma incisiva a contrariedade as normativas do setor elétrico, a saber a Res. 414/10 ANEEL.
Ocorre que especificamente quanto a alegada ofensa a dispositivos da Res. 414/2010 ANEEL, há de se registrar que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que o alegado ato normativo não esta abarcado no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244288/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. METALÚRGICA. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. LICENÇA OU REGISTRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO CALCADA EM DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA RESOLUÇÃO CONAMA 237/1997. INVIABILIDADE DE EXAME E INTERPRETAÇÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DO IBAMA DESPROVIDO. 1. Conforme orientação deste Superior Tribunal de Justiça, descabe, nesta seara do Recurso Especial, exame e interpretação de disposições contidas em normas de caráter infralegal, tais como as Resoluções, dado que sua natureza não condiz com o conceito de Lei Federal a que se refere o art. 105 da CF/1988.
2. Da leitura da fundamentação do acórdão recorrido, nota-se que serviram de base para a formação da convicção da Corte de origem as disposições constantes da Resolução CONAMA 237/1997, referentes a prazos e exigências para adequação das atividades de metalurgia e adoção de providências para o licenciamento conforme o advento do Decreto 3.179/1999. 3. Agravo Interno do IBAMA desprovido. (AgInt no REsp 1613115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESOLUÇÃO DE AGÊNCIA REGULADORA. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ não considera suficiente, para fins de prequestionamento, que a matéria tenha sido suscitada pelas partes ou apenas citada no acórdão, mas sim que a respeito tenha havido efetivo debate no acórdão recorrido. 2. Suposta ofensa a resolução não enseja a abertura da via especial, pois essa espécie normativa não está abrangida no conceito de "lei federal." 3. Inadmissível o recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial mas não indica quais dispositivos o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente de outros tribunais. Hipótese da Súmula 284/STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1595641/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 03/09/2020)” (grifei).
A alegada falta de interesse de agir e a falta de nexo causal, em decorrência da ausência de requerimento administrativo, enquadram-se neste ponto, pois a recorrente sustenta a necessidade prévia de que fosse solicitado o ressarcimento administrativo à distribuidora, nos moldes previstos pela normativa setorial (Res. 414/2010).
Assim, fica obstada a possibilidade de seguimento do recurso nesse ponto.
Da falta de prequestionamento (Súmula 282/STF) e da Deficiência da fundamentação (Súmula 284/STF).
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso dos autos, afere-se que a recorrente indicou em suas razões a presunção de legalidade/legitimidade de seus atos administrativos de forma genérica, fazendo simples menção à Lei n° 8.987/95 (que dispõe sobre o regime de concessão e permissão); Lei n° 9.074/95 (normas de outorga e prorrogação das concessões) e Lei n° 9.427/96 (instituiu a ANEEL e disciplinou o regime das concessões de serviço público), bem como, ainda, a necessidade de devolução do bem salvado.
Primeiro, salienta-se que as tais questões sequer restaram debatidas/ventiladas no acórdão hostilizado. Segundo, tem-se que a recorrente não fundamentou especificadamente a tese de violação, com indicação clara e precisa do artigo tido por violado, bem como de que forma se deu a alegada contrariedade.
Ao apresentar, nesse ponto, razões recursais com fundamentação global, sem se referir, individualmente, em que ponto determinado dispositivo legal teria sido aviltado pelo acórdão hostilizado, fica comprometida a exata compreensão da controvérsia.
No recurso especial, a deficiência na fundamentação nesse sentido não permite que haja o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Diante desse quando, inviável o juízo positivo de admissibilidade, ante o óbice das Súmulas 282 e 284 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), que assim dispõem:
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Assim, também nesse ponto, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade.
Da alegada inaplicabilidade do CDC – Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões a recorrente alega que a seguradora, em momento algum se enquadra como consumidora na acepção do caput e do parágrafo único do art. 2o do CDC e, ainda, nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 29, do referido Código.
Com efeito, no tocante a aplicabilidade do CDC, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou:
“Conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, ‘havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC’ (STJ – QUARTA TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 02/02/2010 - DJe 22/02/2010).
[...]
Tratando-se da sub-rogação de direitos a que faz referência o art. 786 do Código Civil, e considerando a objeção levantada pela Concessionária contra o ressarcimento regressivo, de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa, inclusive para que restasse constituído o legítimo interesse autorizativo do manejo da ação judicial, convém destacar a regra inscrita no § 2o (“É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”), para que se conclua que, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação do dano pelo consumidor a Concessionária (art. 203 da RN n.o 414/2010 da ANEEL), com formulação de pleito de pagamento administrativo da indenização, não impedirá ou extinguirá, em prejuízo da Seguradora, o direito de reaver o importe que tenha indenizado ao beneficiário do seguro.
No que tange ao mérito, certo é que, na qualidade de Concessionária da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, CF.
Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da colocação do serviço no mercado, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os equipamentos eletroeletrônicos dos segurados, tais equipamento foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foram os consumidores/segurados que deram causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese”. (grifei).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras em face das concessionárias de energia elétrica, conforme ementa ora colacionada:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/1990. SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DA SEGURADA. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE TEXTO NORMATIVO INFRALEGAL. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviço defeituosa e os danos causados nos 26 equipamentos da empresa segurada, em decorrência de descargas atmosféricas (raios). Além disso, concluiu que a concessionária não comprovou, como lhe competia, excludente de sua responsabilidade. 2. Assim, reformar a decisão questionada, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. 3. Sendo a relação entre a segurada e a concessionária, ora recorrente, de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a agravante. 4. Conquanto a parte recorrente indique violação de dispositivos de Leis Federais, a sua argumentação pauta-se, na verdade, nos textos da Resolução 414/2010 da ANEEL, norma infralegal, cuja violação não pode ser aferida em sede de Recurso Especial. 5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1252057/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 2o; 17 e 29 do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário. 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (grifei).
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Não bastassem esses argumentos, e entendendo ainda pelas alegações da recorrente, a suposta ofensa aos arts. 6°, VIII do CDC e 373 do CPC, e seus argumentos atinentes à questões de ônus da prova, tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 6°, VIII do CDC e art. 373 do CPC, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de impossibilidade de inversão do ônus probatório. Contudo, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus probatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Com efeito, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1683668/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Defiro o pedido de id. 81402485.
Atente-se a Secretaria para que as intimações da recorrente, doravante, sejam dirigidas exclusivamente à pessoa do Dr. GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5.546.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça